Tribunal: TJES
Processo: 0010230-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010230-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CARLOS HUMBERTO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO COLETIVO. CLÁUSULA EXPRESSA DE RENÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida no cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais e julgou extinta a execução, em razão da adesão do exequente ao acordo homologado na ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, com previsão expressa de renúncia à verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Estado do Espírito Santo no cumprimento individual de sentença coletiva permanecem exigíveis após a adesão do exequente a acordo coletivo que contém cláusula expressa de renúncia a tais honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença promovido pelo Estado do Espírito Santo tem por objeto honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com trânsito em julgado em 30/11/2023.

A extinção da execução individual da sentença coletiva decorre da adesão do apelado ao acordo coletivo celebrado após o ajuizamento do cumprimento individual, circunstância analisada à luz do princípio da causalidade.

O Termo de Autocomposição homologado na ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 contém, na Subcláusula 9.3, previsão expressa de renúncia do Estado do Espírito Santo aos honorários sucumbenciais eventualmente arbitrados em seu favor nas ações de cumprimento ou liquidação da sentença coletiva, bem como compromisso de não requerer o respectivo cumprimento.

A cláusula de renúncia alcança os honorários fixados no cumprimento individual extinto em razão da adesão ao acordo coletivo, tornando inexigível a verba honorária decorrente da sentença proferida no Id 17709196.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A adesão do exequente a acordo coletivo que contém cláusula expressa de renúncia aos honorários sucumbenciais torna inexigível a verba honorária fixada em cumprimento individual de sentença coletiva.

O compromisso assumido pelo ente público em acordo coletivo homologado judicialmente vincula a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, ainda que fixados em decisão transitada em julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010230-69.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
CARLOS HUMBERTO DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e de Vitória/ES no
cumprimento individual de sentença coletiva
manejado por CARLOS HUMBERTO DA SILVA em seu desfavor e do BANESTES, que indeferiu o cumprimento de sentença, julgando extinta a execução dos honorários sucumbenciais, diante da renúncia no acordo celebrado na ação nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

Em seu recurso (id. nº 17709212), o Estado Apelante sustenta que: (i) a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença está equivocada, pois os honorários advocatícios cobrados não integram o objeto da transação firmada nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, tendo origem autônoma na execução individual ajuizada pelo recorrido; (ii) a sentença que fixou os honorários transitou em julgado em 30/11/2023, o que confere segurança jurídica e preclusão material à decisão; (iii) o fundamento da decisão recorrida — de que houve renúncia tácita aos honorários — não se sustenta, uma vez que o recorrido sequer integrou a ação coletiva e, portanto, não é alcançado pela avença ali firmada; (iv) a tentativa do exequente em cobrar os honorários após o trânsito em julgado da condenação é legítima e amparada pelo art. 85 do CPC, segundo o qual deve responder pela verba a parte que deu causa à demanda.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, viabilizando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso

Pois bem
, analisando detidamente os autos, concluo que
não
deve ser acolhida a tese recursal.

Primeiramente, importa consignar que o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa apresentado pelo Estado do Espírito Santo, ora apelante, diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa na r. sentença proferida no Id 17709196, cujo
trânsito em julgado
se operou em 30/11/2023 (Certidão no Id 17709199).

Tal julgamento de extinção da execução individual da sentença coletiva proferida na ação nº 0003675-03.2000.8.08.0024 ocorreu em virtude da
adesão
do ora Apelado ao acordo coletivo entabulado após o manejo do cumprimento individual, com arrimo no princípio da causalidade.

Consta expressamente na
Subcláusula 9.3
do Termo de Autocomposição homologado no bojo da ação coletiva (fls. 1.507/1.514 daqueles autos) a
renúncia
por parte do Estado do Espírito Santo dos
honorários sucumbenciais eventualmente arbitrados em seu favor nas ações de cumprimento de sentença/liquidação da sentença coletiva formada nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024,
bem como o
compromisso
de
não peticionar requerendo o seu cumprimento
.

Sendo assim, sem delongas, deve ser cumprida a obrigação/concessão de responsabilidade do Ente Público no acordo efetivado, motivo pelo qual resta inexigível o montante correspondente aos honorários advocatícios arbitrados em razão da extinção da execução individual pela adesão ao acordo coletivo (sentença proferida no Id 17709196).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.